Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724927-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DORACI NERES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Ceilândia em sede de ação de conhecimento proposta pela agravada em desfavor da agravante (autos 0709946-67.2020.8.07.0006), no seguinte teor (ID 93835103): “Acolho a emenda. DORACI NERES DE SOUSA ajuizou ação de conhecimento em desfavor da CEB DISTRIBUICAO S.A. e NEOENERGIA S.A., partes qualificadas nos autos, com pedido de tutela de urgência. Em síntese, a autora relata que: a) reside no endereço situado na QNP 36, Conjunto E, Casa 25, Ceilândia/DF, CEP 72236-605, onde recebia o fornecimento de energia por parte das rés; b) com o tempo a sua situação de saúde e financeira da família se complicaram, o grupo familiar atualmente vive apenas com a renda advinda de benefício assistencial do governo (BPC), que perfaz a quantia aproximada de um salário mínimo. Possui 81 anos de idade, convive com o seu esposo de 82 anos, mais dois filhos com deficiência e uma neta de 02 anos; c) o problema se agravou com a pandemia e não conseguiu arcar com os valores das contas de energia, acumulando uma dívida no valor de R$ 15.122,74; d) tentou negociar o parcelamento do débito com as rés, mas o pedido foi negado pelos atendentes e, na sequência, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso; e) necessita do imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de sua residência, pois se enquadra na modalidade familiar de “subclasses residenciais baixa renda”, para as quais encontra-se vedada a suspensão por inadimplemento na vigência da pandemia da COVID-19. Além disso, trata-se de um serviço essencial para a família e está há cerca de um mês dependendo da ajuda de vizinhos para realização de atividades do cotidiano, devido à falta de energia. Requer a tutela de urgência para ser imediatamente restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência e a inclusão de sua família no programa de tarifa social. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, levando a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora fez prova de sua renda, demonstrou que recebe o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC (ID 93734822) e comprovou que possui idade avançada juntamente com seu esposo, um dos seus filhos possui deficiência e a outra filha está com a saúde debilitada, além de residir com uma criança de apenas 02 anos. Consoante regra prevista no art. 2o, I, da Resolução Normativa da ANEEL no 928, de 26 de março de 2021, que estabelece medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da pandemia de coronavírus (COVID-19), assim dispõe: "Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa no 414, de 2010, de unidades consumidoras: I - das subclasses residenciais baixa renda;" A Resolução Normativa da ANEEL no 414, 09 de setembro de 2010, classifica como subclasses residenciais de baixa renda as seguintes (art. 53-D): I – família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou II – idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou III – família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica”. Nesse contexto, verifica-se que a autora se enquadra na situação prevista no inciso II, uma vez que é idosa, maior de 80 anos e recebe Benefício de Prestação Continuada, de modo que lhe foi garantida a continuidade da prestação de fornecimento de energia elétrica, independente de eventual inadimplência, conforme dispositivos mencionados acima. Portanto, embora legítima a cobrança das contas de energia em aberto, a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica é ilegítima, devendo a concessionária ré utilizar os meios adequados e menos gravosos de cobrança de débitos não pagos pela autora. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto a autora necessita do serviço que é essencial e indispensável. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, com nova interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação à inclusão da autora no programa de tarifa social, pois de acordo com o art. 2o da Lei n. 12.212 de 20/01/2010, as unidades classificadas como subclasse residencial baixa renda tem direito ao benefício, confira-se: "Art. 2o A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1o, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições: I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993". Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as requeridas restabeleçam o serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, no prazo de 24 horas, caso ainda não o tenha feito, abstendo-se de novos cortes em razão dos débitos aqui indicados, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1.000,00, limitada por ora, ao valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Defiro, ainda, a inclusão da unidade residencial da autora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, na forma prevista na Lei n. 12.212 de 20/01/2010. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as rés: ( )”. Opostos embargos de declaração por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ID 95350381), rejeitados nos termos da decisão de ID 97076205: “A requerida apresentou embargos de declaração, apontando a omissão quanto ao pedido de inclusão da “unidade residencial da autora no programa de tarifa social de energia elétrica, na forma prevista na Lei n. 12.212 de 20/01/2010”, pois ela não atende aos critérios para concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória e obter provimento judicial não pleiteado na inicial. Sem razão a embargante. Cumpre-me de plano esclarecer o equívoco perpetrado pela Embargante. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Na decisão ID 93835103 foi abordado o tema acerca da tarifa social, nos seguintes termos: ‘Nesse contexto, verifica-se que a autora se enquadra na situação prevista no inciso II, uma vez que é idosa, maior de 80 anos e recebe Benefício de Prestação Continuada, de modo que lhe foi garantida a continuidade da prestação de fornecimento de energia elétrica, independente de eventual inadimplência, conforme dispositivos mencionados acima. ( ). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as requeridas restabeleçam o serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, no prazo de 24 horas, caso ainda não o tenha feito, abstendo-se de novos cortes em razão dos débitos aqui indicados, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1.000,00, limitada por ora, ao valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Defiro, ainda, a inclusão da unidade residencial da autora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, na forma prevista na Lei n. 12.212 de 20/01/2010’. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é adequar o teor da decisão ao seu particular entendimento. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido: ( ) Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada, ou seja, a interposição do recurso cabível. Desta feita, por ser desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Fica a requerida intimada a recolher as custas relativas à reconvenção, no prazo de 15 dias, sob pena de não admissão. P. I.” Interposto o presente agravo de instrumento e em suas razões recursais (ID 278244078), alega NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.: “Inicial proposta nos autos originários, foi deferida a antecipação de tutela inicialmente pleiteada, nos seguintes termos: ‘Defiro, ainda, a inclusão da unidade residencial da autora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, na forma prevista na Lei n. 12.212 de 20/01/2010’. Pelo que se infere, inobstante o esmero da decisão proferida, verifica-se que houve delimitação de prazo exíguo para cumprimento, sendo certo que essa prática se tornou comum, porém, insta salientar que tal situação impacta na manutenção e prestação de serviço de toda a sociedade, visto que os colaboradores da concessionária deixam de atender demais solicitações para se concentrar nas determinações judiciais. ( ) De início, infere-se que a decisão determinou que a Agravante efetuasse a inscrição da Agravada no programa de baixa renda, sob pena de exorbitante multa diária no valor de R$ R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). Neste diapasão, padece de reforma, pois, após consultar o CPF da titular junto ao Cadunico, foi identificado que o cadastro da cliente junto CRAS está vencido. Além disso, A RENDA PER CAPITA FAMILIAR ULTRAPASSA MEIO SALÁRIO MÍNIMO. Deste modo, a cliente não atende aos critérios previstos na REN 414/2010 para concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica. Destarte, não há como prosperar a decisão de primeiro grau, pois diante do caso em concreto a Agravante esta completamente IMPOSSIBILATADA de atender a tal determinação judicial. E neste ínterim, não houve qualquer irregularidade, estando a Agravante lastreada pelo exercício regular do direito. Portanto, infere-se que a tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes, o que desde já se postula a este egrégio Tribunal de Justiça. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTE NO PRESENTE CASO - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 537, §1o, E 814 § ÚNICO DO CPC – AFASTAMENTO DA MULTA Registre-se que, diversamente ao que foi decidido na instância de piso, não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar. ( ) Sendo a finalidade da astreinte coagir o devedor a cumprir obrigação específica (de fazer ou não - fazer), não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, o qual é afastado por nosso ordenamento. Cumpre ressaltar que, como acima demonstrado, a astreinte serve única e exclusivamente para obrigar alguém a cumprir algo que expressamente assumira de antemão, o que não se verifica no fato constante dos autos. Evidenciado está que na doutrina e na jurisprudência, principalmente na própria legislação em vigor, que em situações análogas a essas, autorizado está o juiz da causa a afastar a multa aplicada, conforme se extrai do próprio texto mandamental estabelecido no art. 537, §1o do CPC. Logo, pode-se verificar no presente caso que o valor da multa aplicada assim como sua periodicidade, hoje está atingindo uma estratosférica, situação esta que se ajusta perfeitamente a hipótese estabelecida no artigo supracitado, senão autoriza, obriga o juiz a rever a multa infligida, sendo a impugnação o seu principal momento para essa revisão. ( ) A toda evidência que, em sede de exceção, não só como um simples poder, mas sim um dever do Magistrado em afastar o valor, objeto deste recurso, ainda mais por ser do julgador o dever, na qualidade de guardião da lei, velar por sua correta aplicação, a multa processual hoje se traduz em valores estratosféricos, o que vem a causar um enriquecimento sem causa dos agravados em detrimento de uma multa descabida, desarrazoada e que a agravante não deu causa. Destarte, resta demonstrado que é do bom senso, e principalmente por prestigiar a norma processual que o juiz deve intervir no sentido de afastar ou ao menos buscar a redução da multa processual, pois, não há ofensa a tal instituto, haja vista o entendimento pacífico nesse sentido, não somente porque a agravada assim o solicitou, mas porque lei deu essa oportunidade justamente para aplicá-la em seu sentido estrito, evitando que a astreinte fugisse de sua exata finalidade, dando ao processo, ou melhor, a lei, a sua aplicação em seu exato. Com efeito, a multa no presente caso poderá atingir valores exorbitantes, demonstrando, tratar-se de quantia extremamente excessiva. Destarte pugna-se pelo afastamento da penalidade imposta, ou em sendo mantida, que eventual. Assim, diante da IMPOSSIBILIDADE de realizar a inscrição da Agravada na tarifa social, tendo em vista que a Agravada não atende aos requisitos mínimos para que haja a devida inclusão, a retra decisão deve ser imediatamente revogada. ( ) É imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar qualquer exigência com relação à multa processual (astreintes), haja vista, as razões alhures explicitadas. ( ) Sendo assim, requesta-se seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, em caráter de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da multa imposta pelo Juízo de piso, impedindo-se, ainda, eventuais prejuízos imensuráveis por esta parte agravante. PREQUESTIONAMENTO Entendimento contrário aos termos do presente recurso significa negativa de vigência aos Arts. 537, §1o, 814, parágrafo único, do CPC, e ao art. 5° da LINDB, artigo 5° LV da CF, razão pela qual, fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como, também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais. Por fim, requer: “A instituição agravante pede e espera que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte: a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada; b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, Segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.”. Preparo recolhido (ID 22079464). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada impossibilidade de inclusão do agravada na tarifa social de energia elétrica ou de redução da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Consoante relatado, a agravante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, insurgência apenas quanto ao ponto que determinou “a inclusão da unidade residencial da autora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, na forma prevista na Lei n. 12.212 de 20/01/2010” e a multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Alega, em suma, que a autora/agravada não atende os critérios previstos na Resolução da ANEEL (REN 414/2010) para concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, por sua renda per capita familiar ultrapassar meio salário mínimo, o que tornaria a obrigação de fazer fixada na decisão impossível de ser cumprida pela agravante e justifica o afastamento ou a redução da multa estabelecida em caso de descumprimento. Sem razão. Em que pese os argumentos delineados pela agravante, não se verifica, em princípio, incorreção da decisão que determinou a inclusão da agravada no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício criado pelo Governo Federal pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, que consiste na redução de até 65% da tarifa de consumo de energia elétrica das residências de família de baixa renda. Para ter direito ao benefício, a família de baixa renda deve se enquadrar em pelo menos uma das hipóteses previstas na lei: “Art. 1o A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica, será calculada de modo cumulativo, conforme indicado a seguir: I - para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento); II - para a parcela do consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês, o desconto será de 40% (quarenta por cento); III - para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento); IV - para a parcela do consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, não haverá desconto. Art. 2o A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1o, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições: I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. § 1o Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento. § 2o A Tarifa Social de Energia Elétrica será aplicada somente a uma única unidade consumidora por família de baixa renda. § 3o Será disponibilizado ao responsável pela unidade familiar o respectivo Número de Identificação Social - NIS, acompanhado da relação dos NIS dos demais familiares. No caso, de acordo com o histórico de crédito de benefício emitido pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (ID 93734822), DORACY NERIS DE OLIVEIRA, ora agravada, recebe da Previdência Social o benefício de prestação continuada a pessoa idosa. Exatamente a situação prevista no art. 2o, inciso II da Lei 12.212/2010. No ponto, importa destacar que, ao contrário do que alega a agravante, referida Lei, para hipótese de residência que tenha membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, não exige que a renda familiar mensal per capita seja menor ou igual a meio salário mínimo, requisito exigido apenas em relação a famílias inseridas na hipótese do inciso I do art. 2o. Portanto, insubsistente a alegação de impossibilidade de inclusão da agravante no benefício. No tocante à multa, isto o que fixado em decisão: “DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as requeridas restabeleçam o serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, no prazo de 24 horas, caso ainda não o tenha feito, abstendo-se de novos cortes em razão dos débitos aqui indicados, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1.000,00, limitada por ora, ao valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Defiro, ainda, a inclusão da unidade residencial da autora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, na forma prevista na Lei n. 12.212 de 20/01/2010. Como se vê, as astreintes foram fixadas em relação à obrigação de fazer: restabelecer o fornecimento de energia e abster-se de efetivar novos cortes. No ponto, não pode ser tido como exíguo o prazo de 24(vinte quatro) para cumprimento da obrigação de restabelecer o serviço de energia elétrica na residência da agravada/autora. Pelo contrário, a Resolução 414/2010 da ANEEL, no que tange a religação de energia elétrica pela Distribuidora quando houver a interrupção indevida do fornecimento (como definido na decisão agravada) estabelece um prazo de até 4(quatro) horas, conforme se verifica no §1o do art. 176, que dispõe: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural; III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural. § 1o a distribuidora fica Constatada a suspensão indevida do fornecimento obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4, (quatro) horas da constatação independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Assim, mais do que razoável o prazo fixado na decisão para cumprimento da obrigação. Quanto às astreintes, sanção pecuniária compulsória, definidas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, objetivo é coagir o devedor ao cumprimento da ordem judicial (CPC, art. 497); por isto, devem ser expressivas de modo a assegurar o resultado prático da tutela jurisdicional, sem significar ônus demasiado ao devedor (princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar as decisões judiciais). No caso, considerando que a tutela específica que se busca assegurar (religação do fornecimento de energia) com a fixação da multa é serviço público essencial, e, por isso, sua interrupção acarreta inúmeros transtornos na vida das pessoas, recomendável signifique o valor da multa cominatória verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível. Por isto, razoável e proporcional a multa no valor de R$ 1.000,00, limitado a R$ 10.000,00. Desse modo, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito alegado não demonstrada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora